Tribunal: TJSP
Processo: 2176241-52.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INTELECTUAL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. Inexistentes elementos comprobatórios da insuficiência financeira da agravante para arcar com as custas e despesas processuais. Indeferimento da benesse mantido.
Recurso desprovido